Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTA CORRENTE. CORRENTISTAS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DAS RETENÇÕES. SERVIÇOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do STJ.
2. O enunciado 286 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” constitui óbice ao acolhimento da tese recursal de que a posterior celebração de novação extingue obrigação delineada em anterior contrato de mútuo celebrado entre as mesmas partes.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
4. Apelo parcialmente provido.